Tribunal: TJES
Processo: 5003520-21.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 5003520-21.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EL FARMUS DROGARIA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$10.000,00. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra EL FARMUS DROGARIA LTDA, por falta de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A execução visava à cobrança de R$7.311,60, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2136/2018, sem êxito nas tentativas de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184/STF é aplicável à execução fiscal proposta antes de seu julgamento; e (ii) verificar se os requisitos para a extinção da execução fiscal foram preenchidos, conforme o entendimento firmado no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 da repercussão geral aplica-se a execuções fiscais em curso, independentemente da data de seu ajuizamento, sendo possível a extinção de processos de baixo valor com fundamento na ausência de interesse processual.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais com valor inferior a R$10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, devem ser extintas, salvo a comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título.

5. No caso concreto, o valor da execução era inferior a R$10.000,00, mas não restou configurada a ausência de movimentação processual útil, tendo ocorrido citação por edital e tentativa de satisfação do crédito.

6. Verifica-se que o título exequendo foi protestado e que o ente público promoveu diligências efetivas para citação e penhora, demonstrando interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Tema 1.184/STF aplica-se a execuções fiscais já ajuizadas, sendo possível sua extinção por falta de interesse processual. 2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano e o valor inferior a R$10.000,00 não são, por si só, suficientes para a extinção da execução fiscal, devendo ser considerados os esforços do ente exequente em promover a citação e adotar medidas administrativas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 14.12.2023; TJ-PR, AI 00410487820248160000, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, j. 05.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003520-21.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EL FARMUS DROGARIA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$10.000,00. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra EL FARMUS DROGARIA LTDA, por falta de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A execução visava à cobrança de R$7.311,60, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2136/2018, sem êxito nas tentativas de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184/STF é aplicável à execução fiscal proposta antes de seu julgamento; e (ii) verificar se os requisitos para a extinção da execução fiscal foram preenchidos, conforme o entendimento firmado no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 da repercussão geral aplica-se a execuções fiscais em curso, independentemente da data de seu ajuizamento, sendo possível a extinção de processos de baixo valor com fundamento na ausência de interesse processual.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais com valor inferior a R$10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, devem ser extintas, salvo a comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título.

5. No caso concreto, o valor da execução era inferior a R$10.000,00, mas não restou configurada a ausência de movimentação processual útil, tendo ocorrido citação por edital e tentativa de satisfação do crédito.

6. Verifica-se que o título exequendo foi protestado e que o ente público promoveu diligências efetivas para citação e penhora, demonstrando interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Tema 1.184/STF aplica-se a execuções fiscais já ajuizadas, sendo possível sua extinção por falta de interesse processual. 2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano e o valor inferior a R$10.000,00 não são, por si só, suficientes para a extinção da execução fiscal, devendo ser considerados os esforços do ente exequente em promover a citação e adotar medidas administrativas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 14.12.2023; TJ-PR, AI 00410487820248160000, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
com vistas ao reexame da sentença que, em sede de execução fiscal proposta em face de
EL FARMUS DROGARIA LTDA
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor do
EL FARMUS DROGARIA LTDA
, visando à satisfação do crédito tributário materializado na CDA 2136/2018, no valor de R$7.311,60 (sete mil trezentos e onze reais e sessenta centavos).

Após constatar o insucesso reiterado na tentativa de citação da parte executada, o Município Apelante foi intimado a se manifestar sobre a incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF. Segue o teor do documento constante no ID 9599549:

“[...] intimação eletrônica a PGM para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a aparente incidência, nesta Execução, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF, e da regulamentação promovida pelo CNJ por meio da mencionada Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, devendo, ainda, comprovar, em caso de ajuizamento recente da Execução, a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1184, regulamentadas nos termos dos arts. 2º e 3º, da Resolução nº 547, do CNJ, conforme Ordem de Serviço 01/2024.”

Após a manifestação do Ente Municipal, sobreveio aos autos a sentença terminativa, nos seguintes termos:

“De observar que o Tema 1.184 – STF, sob enfoque, refere-se à ‘extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial’.

A Tese firmada no Tema 1.184, foi esta:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Pois bem.

Cotejando a indigitada Tese, de aplicação obrigatória, com os argumentos invocados pelo Exequente, com base nos quais pretende afastar a aplicação, nesta Execução Fiscal, do aludido precedente, resulta o que segue:

a) O fato de o ajuizamento desta Execução Fiscal ser anterior ou posterior ao advento da Tese não obsta a aplicação dela ao Processo, a uma porque, em se tratando de regra procedimental, se aplica de imediato, a duas, porque o próprio enunciado se refere à “extinção”, o que sustenta o entendimento de que se aplica a execuções fiscais já em andamento também e, a três, porque a Tese teve em vista o princípio da eficiência administrativa, pois evidenciara-se a enorme desproporção dos custos processuais para cobranças de pequeno valor, assim não faz sentido a continuidade disto.

b) O fato do enunciado prever “... respeitada a competência constitucional de cada ente federado” significa que não devo me valer da legislação de ente federado diverso para enquadrar a Execução Fiscal como sendo de “baixo valor”. A expressão em análise não tem a ver com o “princípio da inércia”.

c) Não há o menor indicativo de que o contrato do Exequente com a Paterno Assessoria Ltda. tenha resultado em algum ato de cobrança administrativa dos devedores de débitos tributários municipais.

c.1) O objeto do contrato se resume a atividades internas, calhando observar, ainda, que jamais se viu, aqui, a indicação de um bem à penhora pelo Exequente, sem prévia pesquisa judicial, exceto, eventualmente, o próprio imóvel inerente ao fato gerador do imposto, de modo que, se houve "fornecimento de dados dos contribuintes inadimplentes e fornecimento periódico dos dados localizados", esses informes devem ter se limitado a eventuais identificações de endereços atuais, sucessões causa mortis ocorridas e, repete-se, para fins meramente internos, sem geração de cobranças extrajudiciais aos devedores.

O Conselho Nacional de Justiça, ao qual cabe, entre outras funções, estabelecer parâmetros procedimentais, editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, já em vigor, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor. Veja-se:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

A presente Execução Fiscal não atende às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º, caput, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, e se enquadra na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, pois:

a) O seu valor, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b) Conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele.

Com todo o respeito, não há como validar a prática municipal de executar uma CDA e protestar o título alusivo ao crédito com outro número, o que inviabiliza uma verificação judicial do protesto ou não do título, gera dúvida sobre a (in)certeza e liquidez do crédito.

Por exemplo, abordando a explicação municipal no Processo n. 5002124-96.2024.8.08.0011: como é que um crédito, a que se refere uma CDA de 2020 (317/2020), no importe aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) pode ser executado com incluso numa CDA de 2024 (628/2024), no importe aproximado de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), aquela relativa a crédito cujo fato gerador se deu em 2019, e esta relativa a esse mesmo (não é igual, é o mesmo!) crédito, mais um, relativo a uma terceira CDA (n. 531/2024) relativa a fato gerador ocorrido em 2021?

Veja-se a exposição do que vem ocorrendo:

“No caso em tela, a CDA judicial, objeto deste caderno, de número 628/2024, foi protestada em duas ocasiões: parte dos débitos foram protestados em 2020, na CDA 317/2020 e outra parte mais recentemente, na CDA 531/2024, conforme pode ser apurado no campo central da relação de débitos ...”

Quer dizer, a CDA que está sob Execução naquele Processo, qual seja, a de n. 628/2024 não foi levada a protesto. Equivoca-se a parte exequente quando supõe que o protesto é de um crédito, quando na realidade é de um título.

E, supondo que o crédito inscrito e relativo à CDA n. 628/2024 já estivesse inscrito sob os números 317/2020 e 531/2024, aquela inscrição não teria razão de ser.

Em suma, os atos administrativos concernentes ao assunto não estão observando a forma, nem os procedimentos corretos, gerando dúvida sobre os conteúdos, ocasionando a nulidade da última CDA (no caso que está servindo de exemplo, a de n. 628/2024 (a última) que vem sendo executada, sem ter sido protestada).

Observe-se o que vem acontecendo:

“... Dessa forma, o sistema de dívida ativa do Município, ao inscrever o débito gera um número de Certidão de Dívida Ativa, o qual, é cediço, é o número que consta nas CDAs enviadas para a cobrança judicial. Até o ano de 2020, essa mesma CDA (o mesmo número de CDA) era enviado a protesto.

De lá para cá, com a mudança do sistema de dívida ativa, os mesmos débitos de uma CDA “judicial” ao serem enviados a protesto ganham um novo número de CDA. É uma questão de sistema!

Assim, os mesmos débitos geram, no sistema do Município, dois números de CDA: “CDA Judicial” e “CDA protesto” (Destaque do original.)

(Sem embargo de que, no caso do exemplo, o mesmo crédito gerou três CDAs: números 317/2020, 531/2024 e 628/2024!)

Como depreende do exposto, o Exequente incorreu em erro. Tenho por não protestado o título que instrui a presente Execução Fiscal.

De observar que o Exequente teve vista dos autos e não usou das faculdades previstas no item 3 da Tese já mencionada e no art. 1º, § 5º, da indigitada Resolução.

Assim, extingo este Processo sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem honorários, nem custas.

Em seu recurso, o Apelante sustenta que o precedente firmado pelo Pretório Excelso não incide no caso vertente, uma vez que, consoante Resolução CNJ n. 547/2024, tal entendimento apenas se aplica para as demandas futuras, ou seja, não produz efeitos naquelas propostas antes do julgamento do citado tema; além de, subsidiariamente, destacar que os requisitos para extinção do feito não foram preenchidos.

Ademais, defende que
“a extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”
.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que, em meu sentir, não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

Ora, a própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se tratam das demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Por outro lado, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da Resolução do CNJ não implica em violação à autonomia municipal, como alega o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 6.818/2013, com redação dada pela Lei Municipal n. 5.394/2002.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do Ente Municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso,
o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184.

Na petição ID 9599550, restou demonstrada
a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, considerando o comprovante de protesto de ID 9599553, a despeito do pequeno valor cobrado.

Assim, restou preenchido o requisito estabelecido pelo STF no tema n. 1.184 para fins de demonstração do interesse de agir.

Quanto às exigências decorrentes da Resolução CNJ n. 547, verifica-se que o crédito exequendo era à época do ajuizamento inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), na medida em que o valor total do crédito exequendo era, à época do ajuizamento da ação, de R$7.311,60 (sete mil trezentos e onze reais e sessenta centavos).

Contudo, entendo que não está configurada a ausência de movimentação útil do processo há mais de um ano, uma vez que houve citação e tentativa de satisfação do crédito.

Isso porque, em atenção às especificidades dos autos, tem-se que o processo foi ajuizado ainda em 09/11/2018 (ID 9599260), tendo a tentativa de citação ocorrido apenas em 07/09/2019 (ID 9599266); em sequência, após suspensão momentânea do feito (ID 9599269), o Município de Cachoeiro requereu a citação da empresa executada por oficial de justiça, bem como do sócio RODINELI DOS SANTOS FERREIRA, indicando o respectivo endereço, em 29/04/2020 (ID 9599271); e, apenas em 21/09/2021 (ID 9599273), houve nova tentativa de citação.

Após nova suspensão (ID 9599277), o ente público requereu a citação postal de outra sócia e citação por edital do sócio RODINELI DOS SANTOS FERREIRA e da empresa (ID 9599279), na data de 18/05/2022; sendo que foi concretizada a citação por edital apenas em 27/02/2023 (ID 9599534, 9599536 e 9599538).

Ato seguinte, após tentativas frustradas de citação da sócia PAULA ROSA DA SILVA, com juntada do AR em 31/08/2023 (ID 9599540), há petição da municipalidade (ID 9599543), datada em 27/09/2023, requerendo penhora online nas contas da executada e do sócio RODINELI DOS SANTOS FERREIRA, bem como penhora de veículos e, ainda, citação por oficial de justiça da sócia anteriormente mencionada.

Ocorre que, em 20/03/2024 (ID 9599549), antes de apreciar os requerimentos anteriores, foi realizada intimação para manifestação do ente público quanto ao Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Neste ponto, ignorando as medidas adotadas pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO e a petição de ID 9599550, o julgador proferiu a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 9599550).

Assim, o exame atento dos autos indica que a execução fiscal não ficou sem movimentação útil por mais de um ano, notadamente quando foram realizadas diligências úteis, tais como as reiteradas tentativas de citação, consumada na exitosa citação por edital (ID 9599534, 9599536 e 9599538), levando em conta ainda que não foi objeto de exame pelo julgador a última manifestação pretendendo medidas constritivas.

Portanto, compatibilizando o precedente firmado pela Corte Suprema (tema n. 1.184 da repercussão geral) e as regras previstas na Resolução CNJ n. 547, que regulamenta a extinção das execuções fiscais consideradas de pequeno valor, concluo que há interesse de agir
in casu,
materializado pelo protesto do título, bem como que não foram atendidos os requisitos previstos na Resolução CNJ n. 547 para extinção da ação, notadamente a ausência de movimentação processual útil, haja vista a citação por edital (
ID 9599534, 9599536 e 9599538) e não apreciação dos pedidos de constrição
.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/09/2024 às 12:45:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52938905092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.